Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722886-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA BELLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. PENHORA DO SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. 1. A restrição de impenhorabilidade do saldo de conta vinculada ao FGTS, prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, deve ser mitigada em situações especiais, em razão da preponderância do dever de tutelar o direito à moradia e à dignidade humana. 2. É possível a penhora do saldo de FGTS oferecido pelo próprio devedor em substituição à constrição que recai sobre o imóvel onde reside com a família, com fundamento no princípio da menor onerosidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.715 do Código Civil, sustentando ser legítima a penhora de imóvel residencial de família consistente em unidade condominial, quando a execução se refere às contribuições condominiais incidentes sobre ele; c) artigo 2o, §2o, da Lei 8.036/90, defendendo a impossibilidade de a penhora recair sobre conta vinculada do FGTS para pagamento de dívida condominial, sendo permitida apenas nos casos de execução de alimentos, em razão dos princípios constitucionais da subsistência e dignidade da pessoa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se o recurso especial merece prosseguir quanto ao artigo 2o, §2o, da Lei 8.036/90, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030